Tribunal: TJSP
Processo: 1174541-49.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Cooperativa habitacional – Procedência da ação, com determinação de restituição integral dos valores pagos pela autora – Insurgência das rés – Arguição de cerceamento de defesa – Descabimento – Provas que se mostram suficientes para o julgamento da ação – Juiz que houve por bem decidir a lide antecipadamente e que fundamentou a medida adequadamente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Cooperativa habitacional – Procedência da ação, com determinação de restituição integral dos valores pagos pela autora – Insurgência das rés – Arguição de cerceamento de defesa – Descabimento – Provas que se mostram suficientes para o julgamento da ação – Juiz que houve por bem decidir a lide antecipadamente e que fundamentou a medida adequadamente na sentença – Inteligência dos arts. 355, I, e 370, § único, ambos do CPC – Ilegitimidade passiva da corré Vherum que não pode ser acolhida – Empresa que figura como beneficiária nos boletos para pagamento integra a cadeia de fornecedores de produtos e serviços e deve responder de forma solidária às obrigações contratuais discutidas – Preliminares afastadas – Mérito – Disposições do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas – Inteligência da Súmula no 602, do STJ – Parte autora que se tornou uma das "cooperadas" da ré apenas para que pudesse adquirir o imóvel, não tendo qualquer interesse na atividade econômica da instituição – Descumprimento do dever de informação – Ausência da previsão de prazo para entrega – Atraso excessivo (associação realizada em 2018) – Abusividade configurada – Inteligência do art. 39, XIII, do CDC – Rescisão contratual por culpa exclusiva das rés – Devolução integral da quantia paga pela autora que é medida de rigor – Decisão mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.